Tribunal: STF
Processo: HC 96692
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE 
   BIS IN IDEM. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 
I - A alegação de existência de 
   bis in idem não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, 
   o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida 
   supressão de instância e de se extrapolarem os limites de 
   competência do STF descritos no art. 102 da Constituição 
   Federal.
II - Writ não conhecido.